Tribunal: TJDFT
Processo: 0710932-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA POR COISA JULGADA EM AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela ora embargante, mantendo a sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, em razão da existência de coisa julgada formada em ação individual anteriormente ajuizada. A embargante alega omissão no julgado, com base no art. 1.022 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, erro material ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao manter a extinção do cumprimento individual de sentença coletiva por reconhecer a existência de coisa julgada em ação individual anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente se prestam à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se admitindo seu uso como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já solucionada.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da falta de ciência inequívoca sobre a ação coletiva, concluindo que o ajuizamento de ação individual configura renúncia tácita à tutela coletiva, sendo, portanto, irrelevante a ausência de notificação.
5. A decisão embargada também destacou que, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a suspensão da ação individual prevista no art. 104 do Código de Defesa do Consumidor somente se aplica quando a ação coletiva é proposta posteriormente à individual, hipótese diversa da dos autos.
6. No tocante à alegação de ausência de notificação pelo ente público, o acórdão expressamente afastou a obrigação de comunicação, registrando que não há dever legal de o Distrito Federal cientificar a parte autora sobre a existência da ação coletiva, especialmente quando já tramitava anteriormente.
7. Verifica-se que não há qualquer vício que deva ser sanado, mas mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de ação individual configura renúncia tácita à tutela coletiva, sendo irrelevante a ausência de ciência inequívoca da ação coletiva.
2. A suspensão da ação individual prevista no art. 104 do CDC aplica-se apenas quando a ação coletiva é proposta posteriormente à individual.
3. Não há dever legal de o ente público cientificar a parte autora sobre a existência de ação coletiva em curso.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já solucionada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 485, V; e CDC, art. 104.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.243.887/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29/10/2012; e AgInt no AREsp no 1.238.319/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18/4/2019.